Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-74.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADA PELA AUTORA INCOMPATÍVEL COM OS DANOS APRESENTADOS NOS VEÍCULOS. ACOLHIMENTO DA DINÂMICA APRESENTADA PELO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR A MANOBRA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (09/01/2024), bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, contesta a dinâmica do acidente, bem como sustenta que não há prova suficiente do valor dos danos sofridos pela autora, uma vez que esta deveria ter apresentado pelo menos três orçamentos. Argumenta que experimentou diversos prejuízos em decorrência do acidente, dentre eles o conserto da motocicleta e gastos com medicamentos, sendo que tais danos não foram considerados na sentença. Aduz que, em virtude do acidente, necessitou de atestado médico por três dias, comprometendo a manutenção de si e de sua família, o que justifica a indenização por danos morais. Pede a improcedência dos pedidos iniciais, bem como a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.632,00, correspondentes aos gastos com conserto da motocicleta e medicamentos, bem como o pagamento de R$ 5.000,00, à título de danos morais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60826315). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Consta da inicial que autora trafegava com seu veículo Volkswagen UP, em velocidade dentro do limite permitido e na faixa da esquerda, quando seu carro foi atingido na traseira pela motocicleta do réu em razão da não observância da distância de segurança, ocasião em que este caiu do veículo, sem necessidade de atendimento médico. Acrescenta que seu automóvel sofreu avarias no para-choque traseiro e lateral direita traseira. Juntou aos autos vídeo expondo as avarias do veículo, nota fiscal do conserto do automóvel e fotos do acidente. Não foi possível acessar o boletim de ocorrência registrado pela autora. Em contestação, o réu sustenta que a autora, de forma imprudente, promoveu mudança abrupta de faixa, sem sinalização ou verificação do retrovisor, se deparando com outro veículo que estava trafegando na via. Assim, para evitar colidir com o outro veículo, retornou à faixa que estava, novamente sem qualquer sinalização, freando bruscamente, fazendo com que o requerido, em sua motocicleta, não tivesse tempo hábil para frenagem, o que resultou no acidente. Acrescentou que necessitou de encaminhamento médico. Juntou atestado médico, receituários, boletim de ocorrência completo (ID 60826296), laudo de perícia criminal (ID 60826298) e orçamentos.
IV. Nos termos dos incisos I e II, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
V. Nesse aspecto, a apreciação do conjunto probatório está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise de fotos e vídeos, desde que fundamentado o seu entendimento.
VI. Na espécie, a autora é enfática ao afirmar que a colisão ocorreu na traseira de seu veículo, mas o vídeo por ela juntado, de forma contraditória, demonstra que seu automóvel foi avariado majoritariamente na lateral direita e no para-choque direito, na porção inferior lateral (ID 60825707), o que é incompatível com a dinâmica por ela relatada, no sentido de que foi atingida na traseira pelo requerido. Nesse contexto, merece ser acolhida a versão do réu, por ser mais verossímil com as demais provas constantes dos autos, no sentido de o réu trafegava atrás do veículo da autora, quando esta realizou uma transposição indevida de faixa e retornou à faixa originária, ocasião em que deparou-se com o motociclista réu, fechando-o. Reforça tal conclusão o laudo de perícia criminal de ID 60826298, que constatou avarias no flanco anterior esquerdo da motocicleta do réu, não havendo relatos de avarias na parte frontal do objeto.
VII. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que está na sua frente, cabendo aquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Uma vez comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, afasta-se tal presunção e se configura a obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. Conclui-se, portanto, que está afastada na espécie a presunção de culpa, uma vez que a autora negligenciou o cuidado exigido pelo art. 34 do CTB, devendo ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.
VIII. No que tange à indenização material, fixa-se o valor de R$ 1.632,00, apresentado como menor dentre os três orçamentos para conserto da motocicleta do réu.
IX. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso concreto, é devida indenização por danos morais, em face da violação à integridade corporal da vítima, bem integrante da personalidade, bem como pelo fato de ter sido afastado do trabalho por três dias. O valor da indenização, contudo, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, fixa-se o valor de R$ 2.000,00.
X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora e julgar procedentes os pedidos formulados pelo réu em contraposição, condenando a autora ao pagamento de R$ 1.632,00, à título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais, acrescidos da incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.